Tribunal: STF
Processo: Rcl 58562
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Complementação de verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef. Alegado descumprimento do quanto decidido por esta Suprema Corte ao julgamento da SL 1.470, em que determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, mesmo com a pendência de agravo de instrumento em que discutida a prescrição da pretensão executória. Após a retomada da execução, foi proferida a decisão reclamada em que comandada a suspensão da expedição de precatório por motivo diverso: interposição de agravo de instrumento, em que impugnado o valor dos honorários de sucumbência, após nova condenação da União. Não verificada violação da SL 1.470. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Feira de Santana/BA, com fulcro no art. 102, I, l, da Constituição Federal, art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil c/c com arts. 156 e 162 do RISTF, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Feira de Santana/BA, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000112-73.2006.4.01.3304, à alegação de infringência à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal exarada na SL 1.470.



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante narra que a controvérsia diz com a complementação, em favor do Município de Feira de Santana/BA, das verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef, com juros e correção monetária.



    Noticia que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0000112-73.2006.4.01.3304, a despeito da interposição do Agravo de Instrumento nº 0010418-36.2017.4.01.0000 pela União, foi determinada a expedição do precatório do valor incontroverso - R$ 240.179.131,90 (duzentos e quarenta milhões, cento e setenta e nove mil, cento e trinta e um reais e noventa centavos).



    Informa que após a certificação do valor controvertido foi determinada a suspensão da tramitação da execução até o julgamento do agravo de instrumento.



    Contra essa decisão, o ora reclamante apresentou suspensão de liminar perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o qual foi negado.



    Nesse contexto, o Município de Feira de Santana ajuizou a SL 1.470 perante o Supremo Tribunal Federal, em que concedida a medida de contracautela para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença e permitir o prosseguimento da execução.



    Esse o quadro, foi retomado o cumprimento de sentença na origem e comandada a expedição de precatório complementar no valor de R$ 172.316.637,40 (cento e setenta e dois milhões, trezentos e dezesseis mil, seiscentos e trinta e sete reais e quarenta centavos). Não obstante, em seguida o Juízo reclamado suspendeu a expedição do precatório até o julgamento do Agravo de Instrumento nº 1008139-84.2022.4.01.0000 interposto pela União para questionar o arbitramento dos honorários advocatícios.



    3. Alega o reclamante que, esta Suprema Corte, ao exame da SL 1.470, concedeu a medida de contracautela ao fundamento de que a suspensão por tempo indeterminado da execução que visa o repasse de valores do Fundef, destinados à promoção da educação, apresenta potencial risco de abalo à ordem, à economia e à educação públicas.



    Sustenta, no ponto, que a decisão reclamada, ao suspender a expedição do precatório, ainda que baseado na interposição de agravo de instrumento com impugnação diversa, viola a SL 1.470, na prática impedindo por tempo indeterminado que o município Reclamante possa receber o mais breve possível esse recurso que poderia ser imediatamente revertido em benefício da sua população, conforme assentado na decisão paradigmática.



    4. Aduz que a questão foi anteriormente apreciada na Rcl 53.135, no bojo da qual indeferida a concessão de tutela provisória de urgência, tendo em vista que o prosseguimento do cumprimento de sentença resultaria na expedição do precatório, sem causar prejuízo imediato às finanças públicas municipais.



    5. Requer a concessão de liminar para revogar a decisão reclamada e permitir a expedição do precatório até 01.4.2023. No mérito, pugna pela procedência do pedido.



    Pede, ainda, a distribuição ao Ministro Luiz Fux, por prevenção em relação à SL 1.470, nos moldes em que distribuída a Rcl 53.135.



    6. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação.



    É o relatório.



    Decido.



    7. De plano, indefiro o pedido de distribuição da presente reclamação por prevenção em relação à SL 1.470, tendo em vista que o processo apontado como paradigma foi distribuído à relatoria do Ministro Luiz Fux, na condição de Presidente desta Casa.



    No âmbito desta Suprema Corte, a competência para análise de suspensão de segurança compete à Presidência, à luz dos arts. 70, § 4º, c/c 297, do RISTF, in verbis:



    Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes. (Atualizado com a introdução da Emenda Regimental 34/2009) 



    § 4º Será distribuída ao Presidente a reclamação que tiver como causa de pedir a usurpação da sua competência ou o descumprimento de decisão sua. (Atualizado com a introdução da Emenda Regimental 34/2009) 



    Art. 297. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais.



    8. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    9. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na alegada violação da autoridade da decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal na SL 1.470.



    10. Para compreensão da controvérsia, anoto que a matéria de fundo diz com a complementação, em favor do Município de Feira de Santana, das verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef, com juros e correção monetária.



    Sobre essa tema, essa Suprema Corte já assentou que a complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos, mantida a vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino (ARE 1.269.446 AgR segundo, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 02.9.2022).



    11. Na origem, foi julgado procedente o pedido deduzido pelo Município reclamante para reconhecer o dever da União ao pagamento das diferenças das verbas do Fundef, em decisão transitada em julgado.



    Em sede do cumprimento de sentença nº 0000112-73.2006.4.01.3304 foi determinada a expedição do precatório do valor incontroverso - R$ 240.189.626,78 (duzentos e quarenta milhões, cento e oitenta e nove mil, seiscentos e vinte e seis reais e setenta e oito centavos), dos quais R$ 10.494,88 (dez mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos) referem-se aos honorários -, bem como afastada a preliminar de prescrição da pretensão executória arguida pela União.



    Ante a interposição do Agravo de Instrumento nº 0010418-36.2017.4.01.0000 pela União, em que impugnado o afastamento da preclusão, foi comandada a suspensão da tramitação execução até o julgamento do recurso.



    Contra essa decisão, o Município reclamante apresentou suspensão de liminar perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a qual foi negado.



    12. Nesse contexto, o Município de Feira de Santana ajuizou a SL 1.470 perante esta Suprema Corte, em que concedida a medida de contracautela para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença e permitir o prosseguimento da execução.



    Colho da decisão:



    “[...] In casu, a controvérsia deriva da manutenção de decisão liminar que determinou a suspensão da tramitação da execução de sentença, relativa ao pagamento de diferenças devidas do FUNDEF ao Município requerente, até o julgamento do agravo de instrumento interposto pela União. Confira-se o teor da decisão, in verbis (doc. 3, p. 7): 



    “Considerando a pendência de recurso que veicula impugnação ao valor integral do débito, suspenda-se a tramitação do feito até julgamento do agravo de instrumento cuja interposição foi comunicada na petição de fl. 857.” 



    Ajuizada pelo Município de Feira de Santana suspensão de liminar perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, requerendo a suspensão da eficácia da decisão do juízo de primeira instância, de modo a permitir a retomada do cumprimento de sentença, o pedido de contracautela teve seguimento negado (doc. 3, p. 3). 



    Verifica-se que a suspensão da execução está orientada na necessidade de se aguardar o julgamento do recurso de agravo de instrumento para dar seguimento ao feito executivo. Ocorre que não se revela razoável consentir com a suspensão, por tempo indeterminado, de execução que visa o repasse de valores que poderiam ser imediatamente revertidos em benefício da população local, porquanto se trata de verbas que possuem destinação vinculada à promoção da educação, conforme juízo administrativo dos órgãos gestores da municipalidade. 



    Cumpre consignar, no ponto, que a pacífica jurisprudência desta Corte se fixou no sentido de que a paralisação do curso das execuções de verbas do FUNDEF devidas pela União a Estados e Municípios, tal como declarado na Ação Civil Pública nº 0050616-27.1999.4.03.6100, causa risco de grave lesão à ordem e à economia dos entes públicos credores, na medida em que prolonga a inacessibilidade dos cidadãos a verbas essenciais vinculadas à promoção da educação. Neste sentido são os seguintes precedentes: STP 862-AgR/PI, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 10/6/20; ACO 658-AgR/PE, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 20/5/20; ACO 683/CE-AgR e 722/MG-AgRG, DJe de 19/2/20, ambas de relatoria do Ministro Edson Fachin; SL 1050-AgR/CE, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 14/5/20; ACOs 648, 660, 669 e 700, todas de relatoria do Ministro Marco Aurélio e com redação dos acórdãos designada ao Min. Fachin. 



    Ressalta-se o fato de que o Município requerente permaneceu mais de vinte e dois anos impedido de usufruir dos valores do FUNDEF que lhe são devidos, a revelar o risco de grave lesão - tanto à economia pública, quanto à prestação de serviços públicos - suficiente a ensejar a concessão da tutela pretendida. 



    Importa destacar que esta Suprema Corte já se posicionou no sentido da inconstitucionalidade do bloqueio de verbas oriundas da complementação a título de FUNDEF sob disponibilidade dos municípios. Cito, à guisa de exemplo, a SL 925/AM, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/2/2016; a SL 1.006/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/10/2019; a SL 1.107/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/9/2017; a STP-MC 282, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/7/2020 e a SL 1.050, cuja ementa transcrevo, in verbis: 



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão que determinou o bloqueio de verbas em conta de município. Recursos oriundos de complementação devida pela União referente ao FUNDEF. Bloqueio de parte do montante desses recursos que representa risco de grave dano à ordem e à administração públicas. Agravo regimental não provido. 1. A decisão que determina o bloqueio de verbas repassadas a município pela União em razão de acórdão transitado em julgado, no qual se reconheceu o dever de complementação de valores referentes ao FUNDEF, representa grave lesão à ordem e à economia públicas, máxime porque dificulta o recebimento de verbas destinadas à prestação de serviços de educação pública em um país tão carente de melhor sistema educacional público. 2. A verba em questão é vinculada e apenas pode ser utilizada na prestação de serviços educacionais, a exclusivo critério do gestor público, sendo vedada sua destinação para finalidade diversa, qualquer que seja essa. 3. Agravo regimental não provido.” (SL 1.050, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/4/2020) 



    Demais disso, para além da constatação da presença dos requisitos ensejadores da procedência do pedido de suspensão, o deferimento do presente pleito é medida que se impõe sobretudo ante o reconhecimento da necessária aplicação das verbas em questão diretamente em benefício da população. Isso porque, consoante já decidiu esta Corte, os valores a serem percebidos pelo município requerente não podem ter destinação, ainda que parcial, a despesas estranhas àquelas compreendidas no âmbito do FUNDEF. Desse modo, bloquear valores destinados exclusivamente à educação interfere na prestação eficiente e contínua desse serviço essencial. 



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE SUSPENSÃO, para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da Execução de Sentença nº 0000112-73.2006.4.01.3304, mantida pela decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região proferida na Suspensão de Liminar nº 1022712-64.2021.4.01.0000, no afã de permitir o prosseguimento da execução da sentença que reconheceu o pagamento de diferenças devidas do FUNDEF ao Município de Feira de Santana/BA.”



    O agravo interno manejado pela União contra a concessão da suspensão teve provimento negado, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR . FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ALEGADA GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. VERBAS VINCULADOS AO CUSTEIO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. VEDADA QUALQUER DESTINAÇÃO DIVERSA. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE SUSPENSÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO . 



    1. A pacífica jurisprudência desta Corte se fixou no sentido de que a paralisação do curso das execuções de verbas do FUNDEF devidas pela União a Estados e Municípios, tal como declarado na Ação Civil Pública nº 0050616-27.1999.4.03.6100, causa risco de grave lesão à ordem e à economia dos entes públicos credores, na medida em que prolonga a inacessibilidade dos cidadãos a verbas essenciais vinculadas à promoção da educação. Precedentes: STP 862-AgR/PI, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 10/6/20; ACO 658-AgR/PE, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 20/5/20; ACO 683/CE-AgR e 722/MG-AgR, DJe de 19/2/20, ambas de relatoria do Ministro Edson Fachin; SL 1050-AgR/CE, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 14/5/20. 



    2. In casu, a controvérsia deriva da manutenção de decisão liminar que determinou a suspensão da tramitação da execução de sentença, relativa ao pagamento de diferenças devidas do FUNDEF ao Município agravado, até o julgamento do agravo de instrumento interposto pela União. 



    3. Não se revela razoável consentir com a suspensão, por tempo indeterminado, de execução que visa o repasse de valores que poderiam ser imediatamente revertidos em benefício da população local, porquanto se trata de verbas que possuem destinação vinculada à promoção da educação, conforme juízo administrativo dos órgãos gestores da municipalidade. 



    4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.”



    13. Esse o quadro, foi retomado o cumprimento de sentença na origem e comandada a expedição de precatório complementar no valor de R$ 172.316.637,40 (cento e setenta e dois milhões, trezentos e dezesseis mil, seiscentos e trinta e sete reais e quarenta centavos) em favor do ente municipal e R$ 4.043,12 (quatro mil, quarenta e três reais e doze centavos) para os advogados.



    Além disso, a União foi condenada ao pagamento de honorários de sucumbência referentes à fase de cumprimento de sentença. Reproduzo a decisão na fração de interesse:



    “Considerando a decisão proferida nos autos da Suspensão Liminar n. 1.470/DF, determinando o prosseguimento da execução, a despeito da pendência do julgamento do Agravo de Instrumento n. 001041/-36.2017.4.01.3304, sem qualquer ressalva, passo à análise das últimas manifestações do Município de Feira de Santana nos autos (id 637039039 - Pág. 196/207, id 772433469 e id 842501080). 



    De imediato, ficam prejudicados os embargos de declaração id 637039039 - Pág. 196/207, por veicular matéria idêntica àquela discutida na Suspensão Liminar n. 1.470/DF. 



    Na sequência, considerando que o exequente concordou com os últimos cálculos apresentados pela União, homologo os cálculos id 637039039 - Pág. 182, fixando como devidas as quantias de R$ 412.495.769,30 (principal) e R$ 14.538,00 (honorários da fase de conhecimento), atualizadas até 02/2016. 



    Por consequência, determino a expedição de precatório complementar no valor de R$ 172.316.637,40 (cento e setenta e dois milhões, trezentos e dezesseis mil, seiscentos e trinta e sete reais e quarenta centavos) em favor do Município de Feira de Santana e de requisição de pequeno valor complementar de R$ 4.043,12 (quatro mil e quarenta e três reais e doze centavos), em favor dos advogados Carlos Gustavo Guimarães Albergaria Barreto (OAB/BA 17.414) e Eduardo Leandro Falcão (OB 17.417/BA), que representaram a parte autora durante toda a fase de conhecimento (id 637039033 - Pág. 107), tudo atualizado até 02/2016. 



    Não há necessidade de novos cálculos, pois o sistema de gestão de precatórios utilizado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região contempla ferramenta de atualização, com observância dos parâmetros indicados no ofício requisitório e da metodologia prevista no Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    Ressalto, ainda, que os juros de mora e a correção monetária incidentes a partir de 09/12/2021 serão calculados exclusivamente com base na variação da taxa Selic, conforme determinado no art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021. 



    Por fim, condeno a União ao pagamento de honorários de sucumbência devidos na fase de cumprimento de sentença, os quais arbitro nos percentuais sucessivos de 11%, 8,2% e 5,3% (NCPC, art. 85, § 3º, I, II e III), considerando-se o tempo de tramitação da execução (NCPC, art. 85, § 2º, IV), a serem apurados sobre o total atualizado da dívida, tendo em vista a impugnação integral veiculada pela União. 



    Com vistas à celeridade, intime-se a União para que apresente os cálculos relativos aos honorários da fase executiva, no prazo de 30 dias, e, na sequência, intime-se o exequente para se manifestar no mesmo prazo de 30 dias. 



    Caso não haja oposição, expeça-se o precatório em favor dos advogados que representaram o Município de Feira de Santana após o trânsito em julgado, intimando-se as partes para falarem sobre a minuta do ofício requisitório, no prazo de 5 dias.”



    Irresignada, a União interpôs o Agravo de Instrumento nº 1008139-84.2022.4.01.0000 para questionar o arbitramento dos honorários advocatícios. O Juízo reclamado, por sua vez, suspendeu a expedição do precatório até o julgamento do recurso, nos seguintes termos:



    “Tendo em vista a interposição do Agravo de instrumento n. 1008139-84.2022.4.01.0000 pela UNIÃO, o qual se encontra concluso para decisão, suspendo a expedição do precatório determinada na decisão de id 907603066 até que seja julgado o referido Agravo.”



    O Município reclamante, a seu turno, opôs embargos de declaração, apontando contradição entre a decisão de suspensão e a determinação de prosseguimento da execução comandada na SL 1.470. Os embargos, no entanto, foram rejeitados pelo Juízo reclamado, com os seguintes fundamentos:



    “[...] Dito isso, oportuno ressaltar que os Embargos de Declaração apresentam-se como um instrumento processual a ser manejado contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, para a correção de erro material.



    No caso dos autos, não existe a contradição alegada pelo Município. O que se busca, em verdade, é a rediscussão do mérito decisório, não sendo os embargos o instrumento recursal adequado a este fim. 



    Com efeito, diante de fato novo e de nova decisão, com condenação da União em honorários em cumprimento de sentença, considerados exorbitantes pela agravante, em atenção ao poder geral de cautela e ao periculum in mora inverso, foi determinada a suspensão do pagamento de vultosas quantias até a apreciação, pela instância superior, do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto. Foi o procedimento adotado, a fim de se evitar risco ao erário.  



    Ressalte-se que eventual vício de contradição deve ser apontado nos elementos internos da própria decisão embargada. Ainda assim, embora suscitada nos presentes embargos, não haveria a alegada contradição entre a atual determinação da suspensão do pagamento, por este Juízo, e a decisão proferida no bojo da Suspensão de Liminar n. 1.470/DF, pois, naquela oportunidade, foi determinado o prosseguimento da execução, o que, de fato, ocorreu, com a apreciação de questões pendentes e julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, com nova condenação da União, inclusive, ao pagamento de honorários de sucumbência, impugnados pela União agravante.



    Importante acrescentar, ainda, que a primeira determinação de suspensão de tramitação do feito (id 637039039 - Pág. 196/207) baseou-se na pendência de julgamento de Agravo de Instrumento em que se discutia unicamente a ocorrência de prescrição da pretensão executória, ao tempo em que, na segunda oportunidade, houve a determinação de suspensão da expedição de precatórios, diante da pendência do julgamento de Agravo em que se discutia o arbitramento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, considerados exorbitantes pela União. Assim, os motivos que determinaram as suspensões são diversos. Houve fato novo, decisão nova, com condenação da União em novos gravames, tendo esta utilizado-se dos meios recursais para tal impugnação. 



    Nesse contexto, inexistindo contradição a ser sanada, o inconformismo da exequente com o resultado que lhe foi desfavorável deve ser veiculado pelo recurso próprio.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.”



    14. Cediço que o incidente de contracautela dirigido ao Presidente do Supremo Tribunal Federal configura meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais e reveste-se de natureza excepcional, revelando-se cabível somente diante da perspectiva de risco de grave lesão à ordem jurídica, administrativa e à segurança, economia e saúde públicas (art. 4º da Lei nº 8.437/1992, art. 15 da Lei nº 12.016/2009 e art. 297 do RISTF), sempre em face de decisões judiciais envolvendo temas afetos ao papel precípuo da Suprema Corte como guardiã da intangibilidade da Constituição Federal (art. 102 da CF).



    O exame do incidente é realizado a partir de um juízo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, mantida a competência do Tribunal de origem para análise da matéria de fundo controvertida, a obstar sua utilização como sucedâneo recursal.



    15. Como se vê, ao exame da SL 1.470, esta Suprema Corte, ante o estreito âmbito de cognição dos pedidos de contracautela, suspendeu os efeitos da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 0000112-73.2006.4.01.3304 - que havia sobrestado a tramitação do feito até o julgamento do agravo de instrumento, em que impugnado pela União o afastamento da preclusão da pretensão executória - e permitiu o prosseguimento da execução.



    O cumprimento de sentença retomou o curso até que sobreveio novo agravo de instrumento manejado pela União, desta vez para questionar o valor arbitrado a título de honorários de sucumbência. Diante disso, o Juízo reclamado exarou nova decisão determinando a suspensão da expedição do precatório até o julgamento do recurso.



    Importante ressaltar que a decisão sobrestada na SL 1.470 é a que determinou a paralisação do processo de execução, em razão do agravo de instrumento, na qual controvertida a questão da prescrição.



    Por outro lado, a decisão ora reclamada determinou a suspensão da expedição do precatório, tendo em vista manejado outro agravo de instrumento para impugnar o valor alegadamente exorbitante dos honorários de sucumbência. Torno a reproduzir excerto da decisão proferida pelo Juízo reclamado em sede de embargos de declaração, que bem esclareceu esse ponto:



    “ Ressalte-se que eventual vício de contradição deve ser apontado nos elementos internos da própria decisão embargada. Ainda assim, embora suscitada nos presentes embargos, não haveria a alegada contradição entre a atual determinação da suspensão do pagamento, por este Juízo, e a decisão proferida no bojo da Suspensão de Liminar n. 1.470/DF, pois, naquela oportunidade, foi determinado o prosseguimento da execução, o que, de fato, ocorreu, com a apreciação de questões pendentes e julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, com nova condenação da União, inclusive, ao pagamento de honorários de sucumbência, impugnados pela União agravante.



    Importante acrescentar, ainda, que a primeira determinação de suspensão de tramitação do feito (id 637039039 - Pág. 196/207) baseou-se na pendência de julgamento de Agravo de Instrumento em que se discutia unicamente a ocorrência de prescrição da pretensão executória, ao tempo em que, na segunda oportunidade, houve a determinação de suspensão da expedição de precatórios, diante da pendência do julgamento de Agravo em que se discutia o arbitramento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, considerados exorbitantes pela União. Assim, os motivos que determinaram as suspensões são diversos. Houve fato novo, decisão nova, com condenação da União em novos gravames, tendo esta utilizado-se dos meios recursais para tal impugnação.”



    O Município ora reclamante sustenta que a segunda decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que determinou a suspensão da expedição do precatório violaria o entendimento assentado pelo STF na SL 1.470.



    Embora a decisão reclamada postergue a finalização da execução, não verifico o descumprimento da decisão proferida na SL 1.470. Isso porque a suspensão da expedição do precatório foi determinada com fundamento em nova condenação da União em honorários, impugnada em sede de agravo de instrumento.



    Esse o quadro, não constato a violação da decisão proferida por esta Suprema Corte na SL 1.470.



    16. Anoto que a aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo da reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao instituto da reclamação constitucional.



    17. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente